Tribunal: CARF
Processo: 35464.004260/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004260/2003-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.582 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI E A EVIDÊNCIA DA
PROVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO.
REFORMATIO IN PEJUS
Mantida a nulidade do lançamento, reconhecida em decisões anteriores,
contudo, a natureza do vício é revisada no sentido de prevalecer a decisão
anterior que reconheceu o vício como formal diante da reformatio in pejus e
transito em julgado da questão em relação ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial de Divergência, em conhecer do Recurso Especial por Contrariedade à Lei
ou à Evidência da Prova e, no mérito deste último, em dar-lhe provimento parcial para declarar o
vício como de natureza formal. Votou pelas conclusões o conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004260/2003-32
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 2.605/2.637)
em face do V. Acórdão de no 2301-00.403 (e-fls. 2.592/2.601) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 02 de junho de 2009 o pedido de revisão interposto na
época pela Receita Previdenciária.
02 – O lançamento consolidado pela NFLD Debcad no 35.566.444-5 substitui parte da
NFLD n. 35.426.633-7, declarada nula conforme DN anteriormente de conhecimento da empresa, tendo
por período lançado 01/94 a 12/1998 relativo às diferenças de recolhimento dos seguintes fatos:
1. pagamento de remuneração ao Gerente Delegado;
2 enquadramento incorreto pela empresa no código SAT e/ou CNAE: o que
gerou redução do critério quantitativo, ou seja, redução de alíquota;
3. enquadramento incorreto pela empresa e incorporada KIBON S/A no código
SAT e/ou CNAE: o que gerou redução o critério quantitativo, ou seja, redução
de alíquota.

03 – De acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata o presente, de pedido de revisão interposto pela Receita Previdenciária,
conforme fls.2515/2520; combatendo o acórdão de fls. 2.507/2513 proferido
pela 2o Câmara do CRPS que deu provimento parcial ao recurso por maioria.
Aquele Colegiado entendeu que não ficou comprovado nos autos o
enquadramento, no que tange ao Seguro Acidente do Trabalho-SAT, no grau de
risco mensalmente, conforme consignado no inciso II, do artigo 22, da Lei
n.°8.212/91, o que levou ao cerceamento de defesa.
Entretanto, a DRP entende, em síntese, que o parágrafo 5o do artigo 202, do
Decreto n.° 3.048/99, impõe dever instrumental à empresa de enquadrar-se no
grau de risco mensalmente, mas os Pareceres n.°2.200/2000 e 938/1997, não
impõem à autoridade lançadora a obrigação de, ao proceder ao
reenquadramento do grau de risco, motivar as razões de fato mensalmente. Os
citados pareceres obrigam a emissão de circunstanciado relatório do crédito
apurado, contendo claros e suficientes elementos de convicção, e foi como
procedeu a fiscalização.
Aduz que a empresa obteve liminar em Mandado de Segurança autorizando-a a
recolher o SAT com base no enquadramento de cada estabelecimento na tabela
CNAE. Como o contribuinte enquadrou-se na tabela de forma equivocada, a
fiscalização reviu o enquadramento efetuado.
No que se refere ao levantamento relativo à empresa Kibon S/A, a fiscalização
atribuiu aos estabelecimentos o código correto de acordo com a atividade
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

preponderante da empresa, por ela declarada, já que não havia ordem judicial
que autorizasse o enquadramento por estabelecimento.
Portanto, o pedido de revisão do acórdão prolatado se baseia na violação de
dispositivo expresso em lei vigente à época dos fatos geradores, qual seja o
artigo 202, §5° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048/99 e dos Pareceres n.° 2.200/2000 e n.° 938/1997, uma vez que foi
procedido ao correto reenquadramento do SAT e o relatório fiscal demonstrou
de forma suficiente as razões para proceder ao lançamento.”

04 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 3 1/12/1998
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - PEDIDO DE REVISÃO -
ACÓRDÃO DIVERGENTE DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pedido de revisão não se presta a simples rediscussão da matéria de mérito
apreciada na decisão definitiva, mas, sim, a corrigir eventual violação de
pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social,
aprovados pelo Ministro da pasta, bem como do Advogado-Geral da União,
ou quando violarem literal disposição de lei ou decreto, ou após a decisão
houver a obtenção de documento novo de existência ignorada, ou for
constatado vício insanável.
No presente caso, o Acórdão diverge da legislação previdenciária.
DECADÊNCIA:
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, bem como o período a que se
referem, sob pena de cerceamento de defesa e conseqüente nulidade.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros do colegiado, ACORDAM os membros da 3 câmara /1
turma ordinária do Segunda Seção de Julgamento, por unanimidade de votos,
com fundamento no artigo 150, §4° do CTN, acatar a preliminar de
decadência de parte do período a que se refere o lançamento e no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto
do(a) relator(a). Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Marco André Ramos Vieira
que votou pela nulidade da decisão de primeira instância.”

Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

05 – De acordo com o primeiro despacho de admissibilidade de e- fls. 2.657/2.659
de 06/10/2009, o recurso foi apresentado dentro do prazo legal (intimação às e-fls. 2.603 em
27/08/2009 e protocolo às e-fls 2.604 em 21/09/2009) sendo que a Fazenda Nacional suscita que
a decisão recorrida teria violado a lei federal e à evidência de prova, quanto ao disposto nos arts.
10, 11, 59 c/c 60 do Decreto n° 70.235/72; arts. 2o X, e 22 da Lei n° 9.784/99 e o art. 142 do
CTN. Quanto à evidência de prova, o julgamento contrariou a prova existente nos autos às fls.
945/1.032, 2.331/2.435, 929/942, 2.507/2.513, nas quais a autuada demonstra conhecimento do
que se defende e além da divergência jurisprudencial quanto à necessidade de comprovação de
efetivo prejuízo para se decretar a nulidade por preterição ao direito de defesa e o vício formal.
06 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho acima indicado quanto a questão da contrariedade à lei e a evidência da prova e à
descrição deficiente do fato gerador. Nulidade do lançamento indicando os paradigmas Ac. 108-
08.499 e Ac. 204-01.947.
07 – Houve a determinação de novo exame de admissibilidade pelo despacho de
e-fls. 2.696/2.698 de 06/11/2013 e 2.759 de 03/04/2014, por conta que não houve a análise do
pedido de divergência em relação à natureza do vício (se formal ou material), pelos Ac. 303-
33365 e Ac. 202-17752, fato ocorrido pelo despacho de admissibilidade de (e-fls. 2.791/2.795)
em 30/09/2016 dando seguimento apenas parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional para
que seja reapreciada a seguinte matéria: Descrição deficiente do fato gerador. Natureza do
vício. Em síntese essas as razões recursais da Fazenda:
a) necessidade de comprovação de efetivo prejuízo para se decretar a nulidade por
preterição ao direito de defesa;
b) necessidade do voto recorrido indicar a natureza da nulidade se formal ou material.
c) violação à lei e à evidência da prova

08 – Por sua vez o contribuinte foi intimado em 14/01/2010 (e-fls. 2.662/2.667)
do Acórdão do Recurso Voluntário, a apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, apresentando contrarrazões, de acordo com (e-fls. 2.670/2.680) em
01/02/2010, e posteriormente em 24/04/2017 apresentadas novas contrarrazões (e-fls.
2.852/2.861) em decorrência da determinação do despacho de reexame de admissibilidade, com
intimação às (e-fls. 2.807) em 07/04/2017 que, em síntese, o contribuinte pede para ser
desprovido o apelo Fazendário, alegando que:
a) ausência de similitude fática entre os paradigmas;
b) no mérito defende a necessidade de manutenção da decisão recorrida que
reconhece a existência de vício material em parte do lançamento.

09 – Houve interposição de recurso especial em 01/02/2010 pelo contribuinte às
e-fls. 2.684/2.690 e negado seguimento pelo despacho de fls. 2.694 de 22/08/2011 e reexame de
fls. 2.695 de mesma data.
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

10 – Em face dessa decisão o contribuinte interpôs Agravo às fls. 2.810/2.816 e
por conta disso às e-fls. 2.864/2.865 houve “despacho em requerimento” para correção de lapso
manifesto determinando o retorno dos autos à 3a Câmara da 2a Seção para complementação do
exame de admissibilidade em relação a matéria relativa à decadência.
11 – O despacho de e-fls. 2.867/2.872 tratou da matéria acerca da decadência
negando seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, havendo a interposição de
novo Agravo às e-fls. 2.883/2.889 e que, por despacho de e-fls. 2.892/2.899 de 25/07/2018 foi
negado seguimento total ao recurso do contribuinte.
12 - Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

13 – Quanto ao conhecimento, em sessão realizada em 25/05/2021 apresentei o
voto pelo não conhecimento da matéria relativa a divergência jurisprudencial sobre a matéria
(descrição deficiente do fato gerador. Natureza do vício) de que foi admitida pela decisão de
e-fls. (e-fls. 2.791/2.795) em 30/09/2016.
14 – Na espécie havia verificado que essa mesma decisão de reexame de
admissibilidade havia afastado a matéria descrição deficiente do fato gerador. Nulidade do
lançamento em relação aos paradigmas Ac. 108-08.499 e Ac. 204-01.947 que já havia sido
conhecida pela 1a decisão de admissibilidade de e- fls. 2.657/2.659 e portanto, desconsiderei a
matéria relativa ao exame quanto a contrariedade à lei e a evidência das provas tratada pela
Fazenda Nacional.
15 – Na mesma sessão houve um pedido de vista de mesa pela I. Presidente Maria
Helena Cotta Cardozo e que na ocasião trouxe elementos importantes para a minha reflexão
quanto a análise do presente, em especial quanto a matéria relativa a contrariedade à lei e a
evidência das provas e com isso houve o pedido de vista do I. Conselheiro Mario Pereira de
Pinho Filho.
16 – Portanto, inicio a análise do presente recurso em relação a matéria de
contrariedade à lei e evidência das provas, que por esse lapso não havia analisado na sessão
anterior, e em relação a divergência jurisprudencial já proferida em sessão anterior passo a
análise logo em seguida.

Da contrariedade à Lei e à evidência das provas
17 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas,
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015 (RICARF/2015).
18 - O atual Regimento substitui aquele vigente à época da interposição do
recurso especial em questão, fazendo expressa referência ao seu processamento dentre as
“disposições transitórias”:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art.
9o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra
os acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à
vigência do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão
processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos
arts. 43 e 44 daquele Regimento.

19 - A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial com fulcro no artigo 7°,
inciso I e II, (e-fls. 2.605/2.637) do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(RICSRF), aprovado pela Portaria MF n° 147, anexo II, de 25 de junho de 2007, inclusive em
preliminar de cabimento do recurso traz todo um bem arrazoado tratando dessa parte.
20 - Sobre essa modalidade recursal, o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial (Versão 3.1 - Dezembro de 2018) assim esclarece (fls. 76-77):
3
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL
POR
CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DE PROVA
O Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma
modalidade residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos
acórdãos proferidos antes da vigência do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009. Trata-se de apelo
reservado à Fazenda Nacional e a regra de transição constava do art. 4o, da
citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas
sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta
Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art.
18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Esta regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo
II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com
o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. (grifei)
Assim, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
No caso desta modalidade recursal, em função da própria redação do inciso I do art. 7o
do Regimento Interno da CSRF, de 2007, destacado no dispositivo citado, a
admissibilidade tende a confundir-se com o mérito, já que o permissivo regimental
dispunha que competia à CSRF julgar decisão não unânime, quando fosse contrária à
lei ou à evidência da prova.
Nesse passo, alguns entendiam que caberia ao examinador da admissibilidade passar
em revista a decisão, a ver se efetivamente ela teria contrariado a lei ou a prova, o que
constituía claramente uma usurpação da competência da CSRF.
Tal problemática é a mesma do permissivo referente ao Recurso Extraordinário,
contido na alínea "a", do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, e do
permissivo da alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Carta Magna, desta feita em
relação ao Recurso Especial, cuja competência para julgamento é do Superior Tribunal
de Justiça.
A questão restou resolvida, por meio do Recurso Extraordinário n° 298.694 (DJ de
23/04/2004)2, com a seguinte ementa:
II. Recurso extraordinário: letra ‘a’: alteração da tradicional orientação
jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, ‘a’, se for para dar-lhe
provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, ‘a’ - para o
qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo
acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de
mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão
recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam
baseado o Tribunal a quo e o recurso extraordinário.
Assim, há que se fazer a distinção entre o juízo de admissibilidade (alegação de
contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo
examinador do Recurso Especial) e o juízo de mérito (verificação, pela CSRF, acerca
de eventual contrariedade à lei ou à evidência da prova). (Grifei)
Este passou a ser o entendimento referendado pelo STF a partir de 2004, que já vinha
sendo adotado pelos Conselhos de Contribuintes.

21 – Por mais que a decisão de reexame de admissibilidade de e-fls. 2.791/2.795
de 30/09/2016 tenha revisto a decisão anterior de e-fls. 2.657/2.659 de 06/10/2009, ela apenas o
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

fez de forma parcial, uma vez que de acordo com os termos do Manual de Admissibilidade
acima indicado fica claro que essa parte do recurso especial quanto a contrariedade à lei ou
a evidência da prova não se sujeita a verificação prévia pelo examinador do recurso
especial, mas pela análise do mérito em si pelo Colegiado da CSRF.
22 – Nessa parte verifico que essa modalidade de recurso especial tem apenas dois
pressupostos processuais objetivos, quais sejam: a) decisão não unânime; e b) simples alegação
de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
23 - É fato que a decisão da Turma recorrida não foi unânime em relação apenas
ao levantamento “T” (Kibon) e a simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de
prova, consta no recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
(...) omissis
Ainda que não se acate a pretensão aqui exposta, em atenção ao princípio da
eventualidade, cumpre acrescer que, em sendo acolhida a idéia de que existe
vício no lançamento, a suposta mácula só pode ser considerada como de
caráter formal (voto vencido).
Deveras, o entendimento ao final adotado pela r. decisão recorrida propõe uma
nulidade da NFLD, sem qualquer ressalva quanto a índole formal do vício,
onde ela não deveria existir, e, nesse momento, termina por violar os arts. 10,
11, 59 e 60 do Decreto n° 70.235/72 e arts. 21 , IX, e 22 da Lei n° 9.784/99;
artiqo 142, do CTN.
Ainda, o acórdão hostilizado termina por afrontar a evidência das provas
acostadas ao feito — fls. 945/1.032 (defesa); 2.331/2.432 (recurso voluntário);
fls. 929/942 (Relatório Fiscal); fis. 2.507/2.513 (acórdão da 2a CaJ). Tudo
consoante será demonstrado no boio dessas razões recursais.

24 - Assim, sem razão o sujeito passivo quando argumenta em suas contrarrazões
que a recorrente não teria demonstrado no que o acórdão recorrido contraria a lei. Se há ou não
tal contrariedade, por outro lado, é questão que deve ser analisada no trecho de mérito deste voto.
25 - Neste sentido, conheço do recurso especial nessa parte.

Da divergência jurisprudencial
26 – Quanto ao conhecimento em relação a divergência jurisprudencial mantenho
os termos do voto apresentado em sessão de 25/05/2021, não conhecendo na forma a seguir
indicada.
Paradigma AC. 303-33365

"ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADEDO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

enquadramento legal é de se reconhecer A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
VÍCIO FORMAL e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é
particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do
imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e respectivo
enquadramento legal para a autuação. Recurso de ofício negado".

27 – A decisão recorrida no ponto em que se insurge a recorrente tratou do tema
da seguinte forma:
(...) omissis
Com referência ao levantamento "T", que diz respeito aos valores de SAT com base na
atividade preponderante da empresa KIBON S/A, que foi incorporada pela notificada,
entendo que o relatório fiscal não explicitou de maneira clara qual a atividade
preponderante da empresa, apenas se limitando a dizer que seu CNAE é 15.43 (
fabricação de sorvete).
Ainda que a incorporada e suas filiais, ambas com personalidade jurídica próprias no
período do lançamento e que ,portanto, não estivessem abrigadas na decisão judicial
da incorporadora Unilever, quanto ao enquadramento por estabelecimento, verifica-se
que o crédito foi lançado cole base no reenquadramento da alíquota do SAT efetuado
em ação fiscal, uma vez que a fiscalização entendeu que o maior número de segurados
da empresa presta serviços em atividades de risco grave. Entretanto, o Relatório
Fiscal que acompanhou a NFLD , fls. 940, não identifica os serviços prestados por
setor na empresa capazes de sustentar qual a atividade que envolve o maior número
de segurados e por isso deve ser considerada a preponderante que deu suporte ao
levantamento.
Assim, entendo que para este levantamento houve cerceamento de defesa quanto a
identificação do fato gerador devendo o mesmo ser anulado. Não é possível com base
nas informações trazidas no relatório fiscal, concluir qual a atividade preponderante
da empresa, fato determinante para o levantamento efetuado.
A peça fiscal deveria ter deixado claro se a maior parte dos empregados estão
envolvidos em atividades de risco grave.
(...) omissis
Por todo o exposto, o levantamento "T" deve ser anulado por cerceamento de defesa,
nos ternos do contido no inciso II do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/72, frente à
falta de elementos que levem a concluir qual a atividade preponderante da empresa:”

28 – Pela análise do Ac. 303-33.365 não identifico a situação fática que pudesse
se amoldar próximo ao caso concreto para a abertura da instância especial.
29 – A situação deduzida no acórdão paradigma além de tratar de tributo diverso,
no relatório e no voto de tal decisão é descrita uma dinâmica totalmente diversa do presente caso.
30 – O paradigma trata de recurso de ofício relativo a lançamento de ITR em que
houve o reconhecimento de ofício da nulidade do lançamento por dois motivos, um em
decorrência de erro na sujeição passiva e por não ter ocorrido a devida informação ao
contribuinte dos motivos que levaram à majoração de ofício da base de cálculo declarada pra o
ITR.
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

31 - Por ser insuficiente a descrição dos elementos fáticos e jurídicos que
embasaram a autuação tendo prejudicado o direito de defesa entendendo constituir vício formal
podendo efetuar novo lançamento com base no art. 173, II do CTN. A decisão paradigmática
adotou os termos do voto da decisão da DRJ no caso e finalizou da seguinte forma:
“A minúcia e clareza no enunciado dos motivos que levaram à DRJ a
reconhecer o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e evidenciam
por si mesmos a absoluta nulidade do lançamento efetuado.
Talvez a confusa descrição dos fatos tenha provocado o equívoco na parte
dispositiva do acórdão DRJ de fls. 220 ao mencionar a anulação do
lançamento de ofício do ITR/98, quando na verdade se trata do ITR/99,
conforme se observa no auto de infração, na ementa da decisão da DRJ e no
próprio relatório produzido pela DRJ.
A imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do
sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o
lançamento, e na descrição da motivação e respectivo enquadramento legal
para a autuação.”

32 – Na decisão recorrida, chegou-se à conclusão pela ausência de identificação
no relatório fiscal dos serviços prestados por setor na empresa capazes de sustentar o
reenquadramento do SAT e verificar por atividade que envolve o maior número de segurados
para considerar a preponderância que deu suporte ao reenquadramento indicado nesse
levantamento. Esse fato, para a decisão recorrida foi fator determinante para a decretação da
nulidade por cerceamento ao direito de defesa pelo art. 59, II do Decreto 70.235/72.
33 – No caso, entendo que a decisão recorrida, ao contrário do paradigma
entendeu pela ausência de comprovação, por parte da fiscalização, dos elementos fáticos
necessários para o reenquadramento do SAT da contribuinte.
34 – Portanto, enquanto uma decisão entende pela motivação imprecisa dos fatos
e erro na sujeição passiva, no acórdão recorrido entendeu pela inexistência ou falta de elementos
probatórios para a constituição válida quanto ao reenquadramento do contribuinte no SAT, e
inclusive, não definindo se a nulidade é por vício formal ou material, não cabendo à essa
instância revisora classificar ou reclassificar o vício, se não há similitude fática demonstrada para
tanto.
Paradigma Ac. 202-17752
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/07/1994
- Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
ESSENCIAIS.
O ato administrativo de lançamento deve revestir-se de todas as formalidades exigidas
em lei, sendo nulo por vício de forma o auto de infração que não contiver todos os
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

requisitos prescritos como obrigatórios pelo art. 10 do Decreto n2 70.235/72 e art. 142
do CTN.

35 – Outrossim, em relação a esse paradigma entendo que não merece prosperar a
pretensão da recorrente para a análise do conhecimento de seu apelo.
36 – Tal paradigma trata de lançamento de Cofins, contudo, em sua decisão adota
o seguinte entendimento para decretar a nulidade do lançamento, verbis:
“O recorrente alega, em preliminar, que o auto de infração é nulo, por cerceamento do
direito de defesa, tendo em vista que não houve a perfeita descrição dos fatos e
enquadramento legal e também não foi demonstrada a forma de determinação da base
de cálculo tributada.
No auto de infração, à fl. 02, a descrição da infração foi feita da seguinte forma:
‘I
-
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Valores de COFINS devidos pela não declaração e pelo não recolhimento do tributo
desde a sua instituição.’
Em seguida o Auditor Fiscal relacionou as bases de cálculo tributadas e os dispositivos
legais infringidos, como sendo os arts. 12, 22, 32, 42 e 52 da Lei Complementar no 70,
de 30 de dezembro de 1991.
Foram juntados ao auto de infração cópias dos balancetes de maio de 1992 a agosto de
1994, sem nenhuma informação adicional.
Não foi elaborado termo de verificação fiscal ou documento assemelhado, que pudesse
esclarecer ao contribuinte a razão da tributação.
Também não foi efetuado nenhum demonstrativo que indicasse quais as receitas
integraram a base de cálculo tributada em cada período de apuração.
(...) omissis
Examinando-se as normas supratranscritas, constata-se que faltou ao Auto de Infração
requisito essencial, qual seja, a descrição do fato que ensejou a autuação (inciso III do
art, 10 do Decreto no 70.235/72), bem como especificação da matéria tributável (art.
142, caput, do CTN), uma vez que entidade sem fins lucrativos foi tributada sem a
devida justificação e sem a devida indicação de quais receitas da associação desportiva
foram equiparadas a faturamento, para efeito de incidência da Cofins.
As quatro diligências determinadas por este Colegiado não seriam capazes de retirar
os vícios de nulidade que permeiam este procedimento fiscal. Poderiam, no entanto,
saneá-lo, trazendo como conseqüência a anulação da decisão recorrida e a reabertura
do prazo para impugnação, para que se garantisse a ampla defesa nas duas instâncias
administrativas. No entanto, as informações coletadas nas quatro diligências não foram
suficientes para esclarecer quais as receitas estatutárias da recorrente foram
tributadas.
Na verdade, o que se esclareceu foi que a base de cálculo foi obtida pela soma dos
totais das receitas contabilizadas pela entidade em dois grupos: 1 - receitas de
esportes, compostas de receitas de jogos mais receitas diversas); e 2 - receitas
patrimoniais. Como cada grupo destes possui uma série de receitas, que variam a cada
mês, e não sendo função do julgador a determinação da base de cálculo, tarefa que é
reservada à fiscalização, não vejo outra saída para a decisão a ser tomada por este
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

Colegiado senão a decretação da nulidade do procedimento fiscal, com fundamento no
art. 50, incisos I e II e § 12, da Lei n2 9.784/99, que tem aplicação subsidiária no
processo administrativo fiscal e assim dispõe, verbis:
(...) omissis
Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade, com o conseqüente
cancelamento do auto de infração.”

37 – Verifico que o paradigma acima, não serve para demonstrar a divergência
jurisprudencial, uma vez que o relato fático e a interpretação da legislação indicada não foi
tratada no presente caso, sendo que a decisão paradigmática não faz referência por qual vício foi
reformada, apesar de constar apenas na ementa do acórdão se tratar de vício formal, contudo a
decisão recorrida não trata do tema, não cabendo a essa instância especial, a sua análise ou
reclassificação, sem a demonstração adequada da similitude fática e jurídica do caso, além da
impossibilidade da revisão dos elementos fáticos tratados na decisão recorrida.
38 – Portanto, não conheço do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

Mérito

39 – No mérito, em relação à contrariedade à lei e à evidência das provas, alega a
Fazenda Nacional o seguinte:
“Preliminarmente, cabe registrar a ausência de qualquer vício no lançamento
de forma a ensejar sua nulidade. Com muito mais razão, descabe cogitar-se na
espécie acerca da ocorrência de vício insanável.
Vislumbra-se no acórdão recorrido, em remate, violação aos arts. 10, 11, 59 e
60 do Decreto n°. 70.235172 e arts. 2 1 , IX, e 22 da Lei n°. 9.784/99, bem
como à evidência da prova - fls. 1061107 (defesa); 2081211 (recurso
voluntário); fls. 53/57 (Relatório Fiscal). Senão vejamos.
Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n°. 70.235172, a
notificação e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se
tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar
em inequívoco cerceamento de defesa à parte, comprovado o efetivo prejuízo,
tal como o desconhecimento total dos fatos que ensejaram o lançamento. A
propósito, confira-se a redação dos dispositivos citados:
(...) omissis
Nenhuma dessas duas situações teve lugar nesse processo: nem houve
cerceamento de defesa, nem tampouco as decisões foram proferidas por
autoridade incompetente. Em verdade, o sujeito passivo tinha pleno
conhecimento dos fatos que ensejaram o lançamento, deles podendo defender-
se efetivamente, e, se não o fez, o foi por sua própria inércia, não sendo
possível alegar sua torpeza em seu próprio proveito.
(...)
Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

Diga-se, inclusive, que o contribuinte suscita inúmeras preliminares em sua
defesa, mais especificamente onze. Contudo nenhuma delas diz respeito à
nulidade do lançamento por preterição ao seu direito de defesa por
insuficiência na descrição dos fatos geradores das contribuições apuradas.
Aliás, o contribuinte revela conhecer plenamente os motivos que levaram ao
lançamento. Prosseguindo, alinhava argumentos de mérito, no que concerne à
ilegalidades e inconstitucionalidades na apuração do SAT.
(...) omissis
Ante o exposto, é possível extrair as seguintes conclusões: a) o contribuinte não
alegou qualquer preterição ao seu direito à ampla defesa por não ter
compreendido o motivo do lançamento (insuficiência na descrição dos fatos
geradores), o que já denota a insubsistência de qualquer alegação nesse
sentido e ainda mais a improcedência da decretação de nulidade do
lançamento a esse título; b) o contribuinte defende-se alegando razões de
mérito — inconstitucionalidade e ilegalidade na apuração do SAT. Noutros
termos, defende-se substanciosamente contra a exigência fiscal, razão pela qual
não desponta qualquer prejuízo à sua defesa.
(...) omissis
Por todo o exposto, requer que o presente recurso especial seja conhecido,
dando-lhe seguimento à luz do dissídio jurisprudencial exaustivamente
demonstrado e da violação a dispositivos de lei e à evidência da prova acima
indicados.
Postula, em seqüência, pela reforma do acórdão recorrido, mantendo-se
integralmente o lançamento.
Caso não seja este o entendimento acatado, em sendo acolhida a idéia de que
existe vício no lançamento, requer que a suposta mácula seja considerada
como de caráter formal, anulando-se tão-somente a Decisão-Notificação de fls.
2.29112.319, de forma a propiciar a confecção de Relatório Fiscal
Complementar pela Fiscalização.
Ainda em atenção ao princípio da eventualidade, a Fazenda Nacional
subsidiariamente postula pela caracterização do vício como formal, anulando-
se o lançamento, fazendo-se a ressalva expressa quanto à possibilidade de novo
lançamento, nos termos do artigo 173, inciso II, do CTN.”

40 – A seguir em suas razões encerra o raciocínio indicando os pontos
importantes em relação aos artigos arts. 21 , IX, e 22 da Lei n° 9.784/99; artigo 142, do CTN,
reiterando pela ausência de nulidade sem a comprovação de qualquer prejuízo.
41 – Passo ao voto, entendendo que essa modalidade de recurso, tem cognição
ampla.
42 – Apesar das bem expostas razões no recurso especial, entendo que deve ser
mantida a decisão quanto ao reconhecimento da nulidade em relação ao levantamento
“T”(Kibon), uma vez que por mais que existam tais regras indicadas na legislação, os julgados
anteriores, inclusive da 2a Cam do CRPS e posteriormente a turma ordinária do CARF
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

entenderam por sua nulidade de alguma forma, mesmo que parcial, isso sem dizer tratar-se de
relançamento.
43 – Avaliando a decisão tanto da 2a Cam do CRPS e da decisão recorrida da
Turma Ordinária desse E. CARF, verifico que o mesmo julgador, outrora que decidiu
contrariamente, fez parte de ambos os julgados, mantendo a sua posição, apesar de não ter
indicado na decisão recorrida os fundamentos da sua divergência, mas apenas no caso do
julgamento anterior quando no CRPS.
44 – Contudo, em seu voto divergente no CRPS destaco alguns pontos de sua
divergência nas e-fls. 2.536/2543, verbis:
“Não concordo com os argumentos do Conselheiro Relator. Entendo que os erros
encontrados no relatório podem ser sanados por meio de emissão de relatório fiscal
complementar.
Quanto ao enquadramento para fins de tributação do Seguro Acidente do Trabalho, o
relatório fiscal está incompleto.
(...) omissis
A fiscalização realizou o reenquadramento apenas pelo código CNAE, não
apresentando tabelas com a atividade desenvolvida pelos segurados da empresa, a fim
de confirmar a atividade preponderante, sendo que esta é a que ocupa o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Uma vez que a irregularidade analisada pode ser sanada com a complementação do
relatório fiscal, não caberia a nulidade por vício formal da NFLD, mas sim a nulidade
da Decisão- Notificação.
Não resta dúvida portanto, que há um vício na presente Notificação, o ponto
controverso reside na possibilidade de saneamento ou não da falta.” (Grifei)

45 – Pela análise do voto divergente acima, verifica-se que na prática todos os
julgados entendem que houve algum tipo de vício no levantamento fiscal, contudo, a divergência
é apenas quanto ao modo de se refazer o lançamento.
46 – Por tais motivos, entendo que nessa parte não existe razão à Fazenda
Nacional no sentido de rever a decisão para restabelecer o lançamento no levantamento “T”
(Kibon) em sua totalidade, pelo contrário, deve ser mantida a decisão quanto aos aspectos da
nulidade.
47 - Contudo, por ter tal recurso cognição ampla, ainda cabe a análise da natureza
do vício, conforme pedido efetuado no recurso especial da Fazenda Nacional, verbis:
“Caso não seja este o entendimento acatado, em sendo acolhida a idéia de que existe
vício no lançamento, requer que a suposta mácula seja considerada como de caráter
formal, anulando-se tão-somente a Decisão-Notificação de fls. 2.29112.319, de forma a
propiciar a confecção de Relatório Fiscal Complementar pela Fiscalização.
Ainda em atenção ao princípio da eventualidade, a Fazenda Nacional subsidiariamente
postula pela caracterização do vício como formal, anulando-se o lançamento, fazendo-
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

se a ressalva expressa quanto à possibilidade de novo lançamento, nos termos do artigo
173, inciso II, do CTN.”

48 – Nesse ponto, entendo que merece reforma a decisão, mais no sentido de
entender que houve na realidade reformatio in pejus na ocasião da análise e julgamento do
recurso de revisão da Previdência.
49 – Verifico que ambas as partes recorreram da decisão da 2a CAM do CRPS que
reconheceu como natureza do vício da nulidade como formal, de acordo com o seu dispositivo
que diz:
“Voto pelo CONHECIMENTO do recurso, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, para excluir, por vício formal, os levantamentos relativo ao Seguro
Acidente do Trabalho - SAT (literais "F" e "T"). No que respeita ao lançamento que
enquadrou o diretor como empregado (sigla "DG1", entendo que o mesmo deve ser
mantido.)”

50 – Houve recurso de revisão por parte do contribuinte às e- fls. 2556/2.565 e
pedido de revisão do INSS 2.544/2.549, contudo apenas com o acolhimento do recurso
previdenciário, conforme decisão de e-fls. 2.581/2.590 assim descrito:
“Por todo o exposto, revestido da competência que me foi atribuída pela
Portaria RFB no 1197, de 21 de julho de 2.008, que designou os componentes
do Grupo de Trabalho de apoio ao Conselho de Contribuintes consoante a
Portaria Conjunta RFB/CC no 2 de 25 de junho de 2.008, sou de parecer
favorável ao pedido de revisão do acórdão solicitado pela Delegacia da
Receita Previdenciária em São Paulo - Sul, em face de terem sido atendidos
os pressupostos regimentais de admissibilidade.
Quanto ao pedido do sujeito passivo sou de parecer contrário ao pedido de
revisão do acórdão, pois não se verificaram os pressupostos do artigo 60 do
RICRPS, e pretendeu-se ainda através do presente pedido de revisão, como se
demonstrou, rediscutir-se as matérias já apreciadas pelo órgão julgador, o
que é expressamente vedado pelo artigo 60, parágrafo 7°, do citado RICRPS.”

51 – Avaliando os termos das razões do recurso de revisão do contribuinte de e-
fls. 2556/2.565 não existem questionamentos quanto a natureza do vício indicado na decisão do
CRPS, sendo que as matérias questionadas foram apenas: “nova fiscalização sobre períodos
anteriormente fiscalizados; da inexistência de capacidade da autoridade fiscal da previdência
social para definir pela existência ou não de vínculo de emprego e cobrança de contribuição
previdenciária cuja exigibilidade foi definitivamente afastada através de sentença judicial.”
52 – Portanto, pode-se entender que nessa parte houve o transito em julgado ao
contribuinte quanto ao questionamento dessa matéria em relação a natureza do referido vício, se
formal ou material.
Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

53 – Contudo, a decisão recorrida, ao avaliar o recurso da Previdência, por sua
vez, faz as seguintes considerações, verbis:
“O acórdão sob revisão baseou-se no fato de que a fiscalização não demonstrou nos
autos o enquadramento no grau de risco mensalmente, incorrendo em vício formal, e
levando ao provimento parcial do recurso, para excluir os levantamento referentes ao
SAT. (Grifei)
Ocorre que o relatório fiscal de fls. 929/942, explicita quanto ao enquadramento
incorreto pela empresa no código SAT e/ou CNAE, que a notificada possuía, à época
do lançamento, ação judicial com liminar concedida no Mandado de Segurança n.°
97.0048025-9, objetivando o recolhimento do SAT por estabelecimentos e não pela
atividade preponderante da empresa. Assim, foi acatada a liminar existente e o
enquadramento aceito por estabelecimento. Todavia, a empresa enquadrou os
estabelecimentos de maneira incorreta e foi esta a razão da presente notificação, que
reenquadrou os estabelecimentos em função de seu CNAE, conforme informado pela
própria empresa.
As fls. 937, consta a relação dos estabelecimentos da empresa com o enquadramento
revisto pela fiscalização e às fls. 840/923, está juntada a relação, fornecida pela
notificada, dos empregados que desenvolvem atividades nos estabelecimentos, contendo
a função exercida por cada um deles.
Também, é de se asseverar que a legislação vigente, a teor do disposto no artigo 202,
parágrafos 3o e 5° do regulamento da Previdência Social , obriga a empresa a realizar
o auto-enquadramento mensal pelo número de empregados que desempenham funções
conforme o grau de risco, cabendo à fiscalização rever de oficio tal enquadramento.
No caso exposto, foi exatamente isto que ocorreu, a própria empresa forneceu a
relação dos empregados e as atividades desenvolvidas, mas os enquadrou por
estabelecimento de forma equivocada. A fiscalização reviu o enquadramento com base
nas atividades expostas pela notificada, acatando a decisão judicial do enquadramento
ser efetuado por estabelecimento e não pela atividade preponderante.
O Relatório Fiscal nas fls. 936 a 939, traz com clareza a situação encontrada e a
motivação do lançamento. Portanto, não se vislumbra o cerceamento de defesa alegado
no Acórdão, o contribuinte foi devidamente informado do procedimento utilizado pela
fiscalização e pôde se manifestar a respeito.
Desta forma, é procedente o pedido de revisão interposto pela Receita Previdenciária
e uma vez reconhecendo o vício do acórdão anterior (juízo rescendente), deve ser
apreciada a questão devolvida a este Colegiado por meio do recurso interposto pelo
notificado (juízo rescisório), incluindo as matérias cujo conhecimento deva ser
realizado de oficio. (Grifei)

54 – A decisão recorrida reconhece que o CRPS havia afastado os levantamentos
em relação ao SAT, por vício formal e entende que a matéria devolvida foi aquela indicada na
decisão de admissibilidade e nos termos do recurso previdenciário, tanto que conheceu de ofício
apenas a matéria relativa a decadência (diante dos termos da Súmula Vinculante no 08 do E,
STF) e deu provimento ao recurso para restabelecer o levantamento “F”, (entendendo pela não
ocorrência de cerceamento ao direito de defesa) contudo, em relação ao levantamento
“T”(Kibon), foi além.
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004260/2003-32

55 – Apesar de não estar identificada a natureza do vício, se formal ou material no
acórdão recorrido, entendo que ao adentrar em matéria cujo trânsito já havia ocorrido para o
contribuinte e excluir do referido lançamento o levantamento “T” (Kibon) nos moldes da
fundamentação do acórdão, acabou por incidir em reformatio in pejus.
56 - A Fazenda Nacional entende que os fundamentos constantes do voto levam a
considerar que a nulidade do levantamento “T” (Kibon) fora por vício material, apesar da
decisão não identificar a sua natureza, contudo, o fez, no meu entendimento em contrariedade ao
princípio da segurança jurídica e da reformatio in pejus, na medida em que não havia recurso do
contribuinte atacando o dispositivo anterior da 2a CAM do CRPS que entendeu pelo vício formal
do levantamento “T”(Kibon).
57 – Por isso entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso especial
para que a nulidade do vício do levantamento “T” (Kibon) seja o que foi estabelecido na decisão
da 2a CAM do CRPS de e- fls. 2.536/2.543.

Conclusão
58 – Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso especial e na parte
conhecida em dar-lhe provimento parcial para declarar o vício como de natureza formal.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital